Tribunal: TJMT
Processo: 1002835-47.2017.8.11.0007
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002835-47.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIAS MARQUES DO ROSARIO - CPF: 488.027.788-68 (APELADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (APELANTE), JOSE CAMPELLO TORRES NETO - CPF: 072.483.457-50 (ADVOGADO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (APELANTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

EMPRÉSTIMO.

CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR MINORADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não demonstrada a regularidade do contrato de empréstimo consignado, impõe-se a declaração de nulidade e inexistência do contrato, com o pagamento de compensação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002835-47.2017.8.11.0007 – COMARCA
DE ALTA FLORESTA

APELANTE: SOROCRED – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO

: ELIAS MARQUES DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por

SOROCRED – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,

de sentença proferida pelo Juízo da

1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Dano Moral, que julgou procedentes, confirmando a liminar, assim:
“
1) DECLARO INEXISTENTE do contrato n. 35-257136-16 001, com vencimento no dia 27/10/2016, no valor de R$ 3.853,46 (três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos); contrato n. 35-270674-17 003, com vencimento no dia 11/04/2017, no valor de R$ 7.814,20 (sete mil, oitocentos e quatorze reais e vinte centavos) e contrato n. 35-252919- 16 008, com vencimento no dia 06/05/2017, no valor de R$ 138,74 (cento e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos) e o débito a eles inerentes. 2) CONDENO a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (data da inclusão indevida), bem como, a correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação da sentença. 3) CONDENO, por fim, o requerido ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, ARBITRADOS esses em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC/2015.”
(id. 182928732)

O apelante, em apertada síntese, discorda da reparação por dano moral, sob o argumento de não ter praticado nenhum ato ilícito, apenas exerceu seu direito de receber pelo empréstimo contratado.

Aduz que o apelado não comprovou o alegado dano moral e por isso deve ser afastada a condenação, caso não seja esse o entendimento, que ao menos seja minorado o valor do dano moral.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a demanda, caso não seja esse o entendimento, pugna pela redução do valor da compensação do dano moral.

(id. 182928733)

O apelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, com a majoração dos honorários. (id. 171791279)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Consta dos autos que

ELIAS MARQUES DO ROSÁRIO
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Dano Moral, em face do apelante, sob o argumento de que não manteve relação jurídica com o ora apelante e mesmo assim sofreu descontos em seu benefício previdenciário relativo ao contrato n. 35-257136-16 001, com vencimento no dia 27/10/2016, no valor de R$ 3.853,46 (três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos); contrato n. 35-270674-17 003, com vencimento no dia 11/04/2017, no valor de R$ 7.814,20 (sete mil, oitocentos e quatorze reais e vinte centavos) e contrato n. 35-252919- 16 008, com vencimento no dia 06/05/2017, no valor de R$ 138,74 (cento e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos).

O apelante defende a regularidade do contrato, bem como os descontos no benefício do apelado, não sendo possível a manutenção da declaração da inexistência do débito.

Assevera não ter praticado nenhum ato ilícito e, por isso, caso não seja afastada a condenação por dano moral, que ao menos seja reduzido o valor da compensação que lhe foi imposta.

Contestada a ação, e apresentada a impugnação, intimadas as partes, foi requerida a perícia grafotécnica.

O juízo deferiu a prova grafotécnica, sobrevindo a conclusão do laudo pericial
“As assinaturas lançadas no documento objeto da lide denominado ““Ficha Cadastral – Cartão de Crédito Sorocred”, cuja cópia está acostada em ID 11561152, atribuídas ao Sr. Elias Marques do Rosario, não emanaram de seu punho escritor, tratando-se de assinaturas INAUTÊNTICAS, classificadas como Falsificação por Imitação Servil.”
(id. 182928727)

Com se vê, está comprovado por meio de perícia grafotécnica que os contratos em discussão não foram firmados pelo apelado, fato incontestável, logo, os descontos realizados em seu benefício previdenciário são irregulares e ilegais.

Os bancos ou instituições financeiras, como prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do CDC, como dispõe o art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90.

Nestes termos, a responsabilidade do estabelecimento bancário independe de demonstração de culpa, eis que objetiva. É somente imperativo que se evidencie o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, a teor do disposto no artigo 14 do CDC:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.
”

A responsabilidade do banco, como escreveu VILSON RODRIGUES ALVES, na obra “Responsabilidade Civil dos Estabelecimentos Bancários” (Ed. Bookseller, 1ª ed., 1996), é objetiva, porquanto sua atividade é especializada e remunerada:

“Ocorrido o inadimplemento contratual, ou adimplemento ruim, como se o banqueiro descumpre regra jurídica legal que determina a apresentação de documento ao devedor, ou não diligencia como era exigível para resguardo dos direitos do cliente, o só fato a ele atribuível é bastante a gerar-lhe a responsabilidade civil, sem que se demande ao lesado demonstração de culpa no suporte fático.

Explicita-se esse rigor na composição do conflito entre o banco e o ofendido porquanto há oferta de prestação remunerada de serviços técnicos, com o dado da especialidade, o que sugere infra-estrutura organizacional e perícia, a ponto de não ser justificável se imponha ao lesado o ter de comprovar falha técnica, ainda que não-intencional”
(fl. 79).

Adiante, prossegue:

“Se nas suas atividades os bancos comerciais prejudicam, não tem nenhuma relevância à indenização civil do prejudicado a perquirição de culpa no suporte fático, quanto à causalidade.

É de todo impertinente a apreciação de culpa no dado antecedente ao dano, sendo irrelevante cogitar-se de culpa in iligendo ou de culpa in vigilando.

Do mesmo modo, é sem base jurídica – para a responsabilização do banco frente ao prejudicado, frise-se – a verificação de culpa no dado conseqüente, porquanto absolutamente inócuo à composição do conflito o ter o órgão bancário agido ou não com imprudência, negligência ou imperícia”
(pág. 80).

Como já mencionado é inquestionável a falha do banco apelante ao não propiciar a devida e necessária diligência quando foi formalizar contrato de financiamento em nome do apelado, uma vez que como ficou comprovado nos autos, trata-se de contrato fraudulento não firmado pelo apelado.

No caso, evidente que os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba alimentar, sem a regular contratação, geram transtornos e abalam o emocional, sendo desnecessária a comprovação de qualquer outra circunstância para configurar o dano moral causado ao autor/apelado.

Os descontos indevidos, suportado pelo apelado, é suficiente para caracterizar o dano moral decorrente da ação ilícita e má prestação de serviço praticado pelo Banco apelante.

Quanto ao valor indenizatório, o Banco apelante quer a sua exclusão ou redução, o que já foi afastada a hipótese como acima fundamentado.

Pois bem, c
onsideradas as condições econômicas e sociais das partes, a

falta cometida pelo Banco apelante que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, o valor de R$ 12.000,00 (doze

mil reais) mostra-se

fora dos
parâmetros dos Tribunais Superiores e desta e. Corte, razão pela qual deve ser minorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista que se discute mais de um contrato fraudulento.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284/STF. 2. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PROMOVIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. 3. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não apontado o dispositivo legal tido por violado, incide, na hipótese, o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria ao recurso especial.

2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479/STJ).

3. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (AgRg no AREsp n. 453.912/MS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, em que foi fixada a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

4. No caso de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Precedente. 5. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 972.028/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017)

Ante o exposto,

PROVEJO EM PARTE, apenas para minorar o valor do dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023